Tribunal: TJPA
Processo: 0094176-75.2015.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0094176-75.2015.8.14.0067
APELANTE: ANTONIO BARBOSA PAZ

APELADO: MIGUEL AFONSO DE SOUSA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÕES RELATIVAS Á PROPRIEDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. As alegações levantadas pelo Apelante para impugnar a sentença dizem respeito, principalmente, ao domínio do bem. Afirma ter comprado o imóvel, em 25/11/2014 da sra. Rosalina dos Santos Silva e, em 01/02/2015, tê-lo emprestado sua filha, então companheira do Apelado.

2. No que se refere à questão da posse do imóvel, afirma que a teria exercido no período compreendido entre 25/11/2014 e 01/02/2015, o que acaba ressaltando o fato de que, após tal momento, deixou de exercer a efetiva posse do bem.

3. Assim, observa-se que a presente demanda possessória foi fundamentada em alegações referentes à propriedade do imóvel e não da sua posse, razão pela qual resta imperiosa a manutenção do
decisum
singular que a julgou improcedente

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível

interposta por

ANTÔNIO BARBOSA PAZ
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que julgou improcedente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta
pelo Apelante em face de
MIGUEL AFONSO DE SOUZA BRAGA.

Em suas razões recursais (id. 1934408 – fls. 165/168) o Apelante alega, em síntese, que o Juízo de origem teria desconsiderado as provas dos autos, principalmente as produzidas em sede de audiência
. Afirma que teria adquirido o imóvel objeto da lide e mantido a posse durante o período compreendido entre 25/11/2014 e 01/02/2015. Aduz que não teria emprestado o imóvel ao Apelado, mas à sua filha, então companheira daquele.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado ao id. 1934410 – fls. 181/184.

Com a distribuição ao segundo grau foram os autos distribuídos inicialmente à relatoria da Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, tendo esta determinado sua redistribuição por prevenção (id.

1955883).

Após a redistribuição, vieram-me os autos conclusos, tendo a Apelação sido recebida em seu duplo efeito (id. 2277875).

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia 03 de março de 2020

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausência do recolhimento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Consiste a controvérsia em perquirir se houve equívoco na sentença objurgada que julgou improcedente pedido de reintegração da posse do Apelante, referente ao imóvel localizado à rua João Machado nº 1.354, Bairro da Campina, no município de Mocajuba.

Adianto não assistir razão ao recorrente.

No que se refere ao pedido de reintegração da posse, dispõe o art. 561 do CPC-15:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

A análise relativa ao pedido possessório, portanto, não repousa sobre a propriedade do bem, mas da sua efetiva posse, razão pela qual se mostram inoportunas, neste momento, discussões acerca do domínio do bem. Neste sentido a jurisprudência nacional:

EMENTA: REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ÔNUS DA PROVA.
Nos termos do art. 561, CPC, na ação de reintegração de posse, cumpre ao autor provar a posse do bem, a sua perda e o esbulho praticado pelo réu. A propriedade do imóvel não autoriza a parte a ajuizar ação de reintegração de posse, porquanto em ações possessórias apenas se discute a posse sobre o imóvel.
(TJ-MG - AC: 10034160039565001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 26/06/2019)

EMENTA- REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo a comprovação da posse anterior e do esbulho perpetrado pelo réu, a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. 2. Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00011346420168100061 MA 0410002018, Relator: PAULO SRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 21/05/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Da detida análise dos autos, contudo, verifica-se que as alegações levantadas pelo Apelante para impugnar a sentença dizem respeito, principalmente, ao domínio do bem. Afirma ter comprado o imóvel, em 25/11/2014 da sra. Rosalina dos Santos Silva e, em 01/02/2015, tê-lo emprestado sua filha, então companheira do Apelado.

No que se refere à questão da posse do imóvel, afirma que a teria exercido no período compreendido entre 25/11/2014 e 01/02/2015, o que acaba ressaltando o fato de que, após tal momento, deixou de exercer a efetiva posse do bem.

Assim, observa-se que a presente demanda possessória foi fundamentada em alegações referentes à propriedade do imóvel e não da sua posse, não tendo comprovado os requisitos legais para a concessão da reintegração de posse, razão pela qual resta imperiosa a manutenção do
decisum
singular que a julgou improcedente.

Discussões relativas ao domínio do imóvel devem ser levadas à apreciação do Judiciário pelos meios processuais adequados, a fim de dirimir de forma definitiva o conflito existente entre as partes a esse respeito.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DESPROVEJO
presente do recurso de apelação para manter
in totum
a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 03 de março de 2020

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Assinatura eletrônica

Belém, 03/04/2020